Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702611-97.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KASSIO MAGNO JOSE DE RIBAMAR ANDRADE MENDES APELADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento, consoante dispõe o art. 682, inciso IV, do Código Civil. A procuração de ID 19368211 – Págs. 1-3 estabelece a validade do mandato até o dia 31/05/2020, “com exceção dos casos em que for anexado a processos de interesse das outorgantes até o dia 31 de maio de 2020, quando terá validade por prazo indeterminado”. Ocorre que a aludida procuração foi coligida ao processo somente em 10/06/2020, posteriormente, portanto, ao prazo estabelecido no instrumento. Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos na procuração original, o substabelecimento a essa vinculado (ID 19368210 – Pág. 1), desacompanhado de procuração atual, consubstancia deficiência na representação processual. Dessa forma, determino a regularização da representação processual da parte requerida/apelada, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator